Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CUIDADOS COM FILHO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. REDE DE APOIO FAMILIAR EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado que cumpre pena em regime fechado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados do filho de 13 anos, diante do quadro psiquiátrico e clínico da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, com fundamento na alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de filho adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, admitindo-se sua extensão aos regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais de comprovada imprescindibilidade, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.
4. A concessão do benefício ao pai não possui caráter automático, exigindo demonstração concreta de que seus cuidados são indispensáveis ao filho menor ou adolescente.
5. O relatório psicossocial atesta que o adolescente reside com a genitora, que supre suas necessidades materiais, escolares e médicas, a qual conta com rede de apoio familiar eventual, inexistindo situação de abandono ou vulnerabilidade.
6. O agravante cumpre pena de 45 anos e 6 meses de reclusão, estando preso há mais de 17 anos, sem comprovação de que, nesse período, o filho tenha permanecido em situação de vulnerabilidade irresolúvel.
7. A mera alegação de que a convivência paterna fortaleceria vínculos familiares não supre a exigência jurídica de demonstração inequívoca de necessidade imediata e insubstituível da presença do apenado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigo 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 2083825, 0749811-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/01/2026, DJe 09/02/2026.